Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA QUALIDADE DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO APARELHO CONTRATADO. JUSTO MOTIVO PARA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato indicado nos autos e a inexigibilidade da dívida decorrente da rescisão daquele contrato. Aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para comprovar os alegados problemas técnicos com o serviço contratado. No mérito, defende não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço foi contratado para a prestação do serviço de advocacia, de modo que também é incabível a inversão do ônus da prova. Ademais, ainda que se mantenha o entendimento de que a relação é de consumo, sustenta a necessidade de distribuição estática do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora comprovar as suas alegações. Adiante, reforça a ausência de demonstração da falha na prestação do serviço, sendo que a parte ré cumpre as metas de qualidade exigidas pela Anatel. De todo modo, assinala que eventuais falhas são intrínsecas ao serviço ofertado. Assim, sustenta a regularidade da cobrança da multa rescisória pela quebra da cláusula de fidelidade contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Ainda, já ocorreu a rescisão da prestação do serviço, de modo que inviável realizar perícia para apurar instabilidade no serviço de telefonia móvel por ocasião da rescisão contratual. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. Estabelece o artigo 2o do Código de Defesa do consumidor que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, um dos elementos contratuais e que fundamentaram o pedido de rescisão contratual foi o não recebimento do aparelho celular, objeto a ser utilizado por um escritório de advocacia na qualidade de consumidor final. Ademais, em conformidade com a teoria finalista mitigada, constata-se a vulnerabilidade técnica e econômica do escritório de advocacia perante a empresa de âmbito nacional que presta serviço de telefonia móvel. Portanto, configurada a relação de consumo entre as partes.
V. A parte autora elencou na sua inicial as provas que detinha condições de produzir, mediante a juntada de protocolos perante a Anatel desde o ano de 2017 até 2019 com as reclamações acerca da instabilidade no serviço de telefonia móvel. Ainda, relatou que pactuou um novo contrato com a parte ré no ano de 2019 onde receberia um aparelho celular que jamais foi entregue, não sendo possível exigir da parte autora a prova negativa de que não teria recebido o aparelho móvel. Assim, era ônus da parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do preceituado no art. 373, Inc. II do CPC.
VI. Contudo, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Isso porque juntou apenas a nota fiscal do aparelho celular assegurado por ocasião do contrato, não demonstrando a efetiva entrega do aparelho para a parte autora. Ademais, sequer analisou as reclamações apresentadas pela parte consumidora perante a Anatel, não demonstrando que não prosperavam aquelas reclamações quanto a instabilidade do serviço prestado.
VII. A mera alegação de que cumpre no Distrito Federal a meta de qualidade exigida pela Anatel é insuficiente para atestar a regularidade do serviço prestado para a parte autora, visto que aquela análise pela agência reguladora é efetuada mediante determinadas condições amostrais, bem como porque o atendimento de metas de qualidade acima de 95% e de taxa de quedas de ligações inferior a 2% dentro da área de numeração 061 (Distrito Federal) não é suficiente para comprovar que o serviço prestado para a parte autora atendia aquele percentual de qualidade.
VIII. Constatada a falha na prestação quanto à qualidade do serviço de telefonia móvel por intermédio das reclamações apresentadas perante Anatel e não especificamente afastadas pela parte ré, bem como diante do não cumprimento do contrato quanto a entrega de um aparelho celular para a parte autora, constata-se o justo motivo para a rescisão contratual. Assim, indevida a multa por quebra de fidelidade contratual.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.